Tribunal: TJPA
Processo: 0862319-42.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10449 - Perda da Propriedade
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0862319-42.2021.8.14.0301

APELANTE: ANDRE IGOR MELO SOUSA, NIVIA ANDREA GOMES MELO, JORGE LUIZ PENNA DE CARVALHO CAMPOS

APELADO: ALICE CAMPOS PERPETUO, BRUNO DE SOUZA BATISTA

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. IMÓVEL ADQUIRIDO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE ANULOU A SENTENÇA E DETERMINOU O SOBRESTAMENTO DO FEITO ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DE AÇÃO ANULATÓRIA DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL EM CURSO NA JUSTIÇA FEDERAL. PREJUDICIALIDADE EXTERNA CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

CASO EM EXAME:

Cuida-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento ao Recurso de Apelação Cível, para anular a sentença de procedência da Ação de Imissão de Posse e determinar o sobrestamento do feito até o julgamento definitivo da Ação Anulatória de Execução Extrajudicial em trâmite na Justiça Federal. Os agravantes, adquirentes do imóvel, defendem a reforma da decisão monocrática, sustentando, em suma, a ausência de hierarquia entre as justiças e a autonomia da ação de imissão de posse, especialmente após a vigência da Lei nº 14.711/2023.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

Análise do acerto da decisão monocrática que, reconhecendo a existência de prejudicialidade externa, determinou a suspensão da ação de imissão de posse até o deslinde de ação anulatória que questiona a validade do procedimento de consolidação da propriedade e do leilão extrajudicial que constitui o título aquisitivo dos agravantes. Discussão sobre a manutenção da decisão agravada quando a parte agravante não se desincumbe do ônus de infirmar seus fundamentos, baseados na jurisprudência sobre o tema.

RAZÕES DE DECIDIR:

1.

A existência de uma ação anulatória em trâmite na Justiça Federal, na qual se questiona a validade do procedimento de execução extrajudicial que culminou na consolidação da propriedade em favor da Caixa Econômica Federal e, consequentemente, na alienação do imóvel aos agravantes, configura uma clássica hipótese de prejudicialidade externa, nos termos do art. 313, V, "a", do Código de Processo Civil.

2.

O desfecho da ação anulatória é determinante para a ação de imissão de posse, pois, caso seja declarada a nulidade da execução extrajudicial, o título de propriedade dos agravantes será invalidado, tornando prejudicada a sua pretensão de serem imitidos na posse do imóvel.

3.

A decisão colegiada proferida pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região no Agravo de Instrumento nº 1026250-87.2020.4.01.0000, que determinou a suspensão da execução extrajudicial e de quaisquer atos executórios até o julgamento final do mérito da ação anulatória, constitui fato superveniente relevante que reforça a necessidade de sobrestamento da presente ação possessória, a fim de evitar decisões conflitantes e garantir a segurança jurídica.

4.

Manter o curso da ação de imissão de posse, ignorando a pendência de questão prejudicial na Justiça Federal, poderia levar a sucessivas e indesejáveis alterações na situação possessória do imóvel, gerando instabilidade e multiplicando litígios, em ofensa à economia processual e à estabilidade das relações jurídicas.

5.

A decisão monocrática agravada não apenas aplicou corretamente a norma processual sobre prejudicialidade externa, mas também prestigiou o princípio da cooperação entre as jurisdições e preservou a utilidade da tutela jurisdicional que vier a ser prestada pela Justiça Federal, em conformidade com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

6.

A Lei nº 14.711/2023, embora reforce o direito à reintegração de posse do adquirente de imóvel em leilão, não tem o condão de revogar a competência da Justiça Federal para apreciar a nulidade do procedimento de execução extrajudicial, nem de afastar a aplicação da norma processual que determina a suspensão do processo por prejudicialidade externa, especialmente quando já existe decisão federal suspendendo os atos executórios.

7.

É cabível o julgamento monocrático do recurso de apelação pelo relator, nos termos do art. 932 do CPC e do art. 133, XII, "d", do Regimento Interno deste Tribunal, quando a decisão recorrida estiver em confronto com jurisprudência dominante, como no caso em apreço, não havendo que se falar em violação ao princípio da colegialidade, o qual se encontra resguardado pela possibilidade de interposição do agravo interno.

8.

A parte agravante não apresentou argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática, limitando-se a reiterar a matéria já devidamente analisada e rechaçada, o que demonstra a ausência de desincumbência de seu ônus processual.

DISPOSITIVO:
Recurso conhecido e não provido.

DISPOSITIVOS LEGAIS RELEVANTES CITADOS:

·

Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015), arts. 313, V, "a"; 493; 932, IV e V; 1.021.

·

Lei nº 9.514/1997, art. 30 (com a redação dada pela Lei nº 14.711/2023).

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA:

·

STJ - AgInt nos EDcl no CC n. 189.096/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em 13/12/2022, DJe de 15/12/2022.

·

STJ - CC n. 176326/MG, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 21/6/2021, DJe de 24/6/2021.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO
, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 12ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 27/04/2026 e encerramento às 14h do dia 05/05/2026.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

Vistos os autos.

ALICE CAMPOS PERPÉTUO
e
BRUNO DE SOUZA BATISTA
interpuseram
RECURSO DE AGRAVO INTERNO
(Id. 30358517) em face da decisão monocrática que conheceu e deu provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto por
ANDRÉ IGOR MELO SOUSA
,
NIVIA ANDRÉA GOMES MELO
e
JORGE LUIZ PENNA DE CARVALHO CAMPOS
, para anular a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 9ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém (Id. 25048791) e determinar o sobrestamento da Ação de Imissão na Posse nº 0862319-42.2021.8.14.0301.

A decisão agravada (Id. 29821932)
, em suma, reconheceu a existência de prejudicialidade externa, determinando a suspensão da ação de imissão na posse até o trânsito em julgado da decisão final a ser proferida na Ação Anulatória de Execução Extrajudicial nº 1001053-07.2019.4.01.3900, em trâmite na 5ª Vara Federal da Seção Judiciária do Pará.

Em suas razões (Id. 30358517)
, os agravantes sustentam, em síntese, o desacerto da decisão monocrática, defendendo que a ação de imissão na posse deve prosseguir independentemente da ação anulatória em curso na Justiça Federal. Aduzem que não há hierarquia entre as esferas judiciais e que a matéria já foi pacificada pelo STJ, além de invocarem as disposições da Lei nº 14.711/2023 (Marco das Garantias), que reforçaria o direito à imissão de posse do arrematante. Requerem, ao final, a retratação da decisão ou, subsidiariamente, o provimento do recurso pelo órgão colegiado para que seja negado provimento à apelação e restabelecida a sentença de primeiro grau.

A parte agravada apresentou contrarrazões (Id. 31508041)
, pugnando pela manutenção da decisão monocrática por seus próprios fundamentos. Preliminarmente, aponta a possível deserção do agravo interno, por ausência de recolhimento do preparo em dobro após determinação do Ato Ordinatório de ID. 30487877. No mérito, reforça a correção da decisão agravada, que aplicou adequadamente a tese da prejudicialidade externa, em consonância com a jurisprudência do STJ.

Relatados.

VOTO

O EXMO. DES. JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE, RELATOR:

Relativamente à preliminar contrarrecursal de deserção
, afiguro insubsistente, quer porque foi recolhido tempestivamente - tendo a parte agravante tomado ciência no sistema do
ato ordinatório (Id. 30487877), em 07/10/2025 e se exaurido o prazo de 05 dias em 15/10/2025, devido ao ponto facultativo alusivo ao pós-círio, ocorrido em 13/10/2025 – quer porque o relatório de conta (Id. 30802634-pág. 01) faz prova inequívoca da especificação dobrada das custas de cada ato judicial – cujo pagamento restou comprovado pelo boleto (Id. 30802634-pág. 02) e respectivo comprovante (Id. 30802634-pág. 03/04) - sendo despiciendo, portanto, que sejam remetidos os autos ao setor competente para esta mesma constatação, motivo pelo qual REJEITO A PRELIMINAR.

Inexistindo outras preliminares contrarrecursais, procedo ao juízo de admissibilidade
, identificando que o agravo interno é tempestivo, adequado e preparado
(Id. 30802634-pág. 01/04), fato que atende aos pressupostos recursais extrínsecos e intrínsecos
.

Ausentes preliminares recursais e prejudiciais de mérito, adentro diretamente na análise meritória propriamente dita
.

O cerne da insurgência recursal reside na correção da decisão monocrática que anulou a sentença de imissão de posse e determinou o sobrestamento do feito, em razão da existência de prejudicialidade externa consubstanciada na tramitação de ação anulatória do leilão extrajudicial na Justiça Federal.

Pois bem.

A decisão agravada abordou a controvérsia de forma minuciosa e em estrita conformidade com a jurisprudência pacífica e dominante, especialmente a do Superior Tribunal de Justiça, não tendo os agravantes se desincumbido do ônus processual de infirmar as razões de decidir ali expostas, cujos fundamentos adoto como parte integrante das minhas razões de decidir, em prestígio à técnica da fundamentação
per relationem
(Id. 29821932):

(...) Consigno inicialmente que o art. 313, V, “a” do Código de Processo Civil determina a suspensão do processo quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa: Art. 313. Suspende-se o processo: (...) V - quando a sentença de mérito: a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente. Forte nessa premissa e compulsando os autos, identifico a existência de manifesta relação de prejudicialidade externa entre a presente ação de imissão de posse e a ação anulatória de execução extrajudicial (processo nº 1001053-07.2019.4.01.3900) que tramita perante a 5ª Vara Federal da Seção Judiciária do Estado do Pará, sobretudo porque visa à declaração de nulidade da execução extrajudicial que culminou na consolidação da propriedade do imóvel em favor da Caixa Econômica Federal, bem como de todos os atos dela decorrentes, incluindo a posterior alienação do bem aos ora apelados. A propósito, eis a jurisprudência remansosa do Superior Tribunal de Justiça: [...] Outrossim, friso que o deslinde da ação de imissão de posse depende necessariamente do resultado da ação anulatória que tramita na Justiça Federal, uma vez que, caso seja declarada a nulidade da execução extrajudicial, todos os atos dela decorrentes serão igualmente nulos, inclusive a consolidação da propriedade em favor da CEF e a posterior alienação aos apelados. Ademais, verifico a ocorrência de fato superveniente relevante após a prolação da sentença recorrida, consistente na decisão colegiada transitada em julgado (Id. 25018805-pág. 10), proferida pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região nos autos do Agravo de Instrumento nº 1026250-87.2020.4.01.0000 (Id. 25048805-pág. 01/09), que conheceu e deu provimento ao recurso interposto pelo ora apelante, determinando a suspensão da execução extrajudicial e quaisquer outros atos executórios que possam ser adotados pela credora até o julgamento final do mérito na ação originária nº 1001053-07.2019.4.01.3900. Logo, possui efeito direto sobre a presente demanda, porquanto estando suspensa a execução extrajudicial e todos os atos dela decorrentes, fica prejudicada a alienação realizada pela CEF aos apelados, colocando em xeque o próprio fundamento da ação de imissão de posse. (...)

De posse dessas informações e compulsando os autos, tenho que a principal linha de argumentação dos agravantes, centrada na autonomia da ação de imissão de posse e na suposta irrelevância da ação anulatória, não se sustenta. O conjunto probatório, em especial a contestação (Id. 25048765) e a apelação (Id. 25048803) dos ora agravados, demonstra de forma inequívoca a existência da ação nº 1001053-07.2019.4.01.3900, que ataca diretamente a higidez do título de domínio que fundamenta a pretensão dos agravantes.

A questão não se resume a uma mera ausência de hierarquia entre as esferas judiciais, mas sim à aplicação de uma norma processual cogente (art. 313, V, "a", do CPC) que visa a garantir a coerência e a segurança jurídica, evitando decisões contraditórias sobre a mesma relação de direito material. A posse dos agravantes deriva diretamente de um ato (leilão extrajudicial) cuja validade está sendo questionada em juízo. Permitir a imissão de posse antes de resolvida essa questão prejudicial seria temerário e poderia gerar danos de difícil reparação.

A superveniência da decisão do TRF da 1ª Região no Agravo de Instrumento nº 1026250-87.2020.4.01.0000 (Id. 25048805), determinando a suspensão da execução extrajudicial, reforça de maneira cabal a correção da decisão monocrática. Tal decisão colegiada, transitada em julgado, impede a prática de quaisquer atos executórios pela Caixa Econômica Federal, o que, por via de consequência lógica, afeta a alienação do imóvel aos agravantes e, portanto, o próprio fundamento da ação de imissão de posse.

A invocação da Lei nº 14.711/2023 pelos agravantes também não prospera. Embora a referida lei tenha reforçado os mecanismos de execução da garantia fiduciária, ela não eliminou a possibilidade de controle judicial sobre a legalidade do procedimento. O próprio parágrafo único do art. 30 da Lei nº 9.514/97, com a redação dada pela nova lei, prevê que eventuais controvérsias "serão resolvidas em perdas e danos", mas não impede que a ação anulatória, já em curso, seja julgada, nem afasta a aplicação da regra de prejudicialidade externa.

A suspensão do processo de imissão de posse, neste contexto, é a medida que melhor resguarda a efetividade da jurisdição e a segurança jurídica até que a questão da validade da execução extrajudicial seja definitivamente resolvida.

Por sua vez, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, citada na decisão monocrática, é firme em reconhecer a necessidade de suspensão da ação possessória em casos de prejudicialidade externa, exatamente como na hipótese dos autos, o que legitima a prolação de decisão monocrática pelo relator, nos termos do art. 932, V, do CPC.

Por fim, vislumbro que a parte agravante não trouxe qualquer argumento novo ou prova capaz de modificar o entendimento já exarado, limitando-se a reprisar teses já devidamente rechaçadas na decisão combatida, não se desincumbindo, portanto, de seu ônus processual de infirmar os sólidos fundamentos da decisão recorrida.

À vista do exposto, REJEITANDO A PRELIMINAR DE DESERÇÃO e deixando de exercer o juízo de retratação, voto pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO DO RECURSO, mantendo incólume a decisão monocrática agravada por seus próprios fundamentos, bem como pela advertência à parte agravante de que eventual reiteração de pretensão protelatória não será tolerada, nos termos do §4º do art. 1.021 do CPC/2015.

Belém/PA, datada e assinada eletronicamente.

Des.
JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE
Relator

Belém, 08/05/2026